Tribunal: TJSP
Processo: 0143889-71.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Conversão de vencimentos em URV – Lei no 8.880/94 – Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema no 5/STF) - Reestruturação da carreira é o termo final do direito de recebimento e incorporação – O direito de pleitear eventuais danos causados pela errônea conversão da URV se extingue cinco anos após a Lei que fixou novo padrão remuneratório – Ente

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Conversão de vencimentos em URV – Lei no 8.880/94 – Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema no 5/STF) - Reestruturação da carreira é o termo final do direito de recebimento e incorporação – O direito de pleitear eventuais danos causados pela errônea conversão da URV se extingue cinco anos após a Lei que fixou novo padrão remuneratório – Ente público que não trouxe aos autos legislação específica que comprove a fixação de novo padrão remuneratório aos servidores – Ausência de contrariedade entre as decisões Decisão mantida – Retratação indevida.